Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUCÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARQUIVAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ATUALIZADO CONSOLIDADO SUPERIOR AO PREVISTO NOS PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
1- O Provimento no 47/2020 atualizou o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor fosse igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).2- Se o valor da dívida consolidada atualizada é superior à limitação prevista no provimento 47 da Corregedoria do TJDFT, descabe cogitar do arquivamento da execução fiscal.3- Agravo de instrumento provido.